Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718846-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS AGRAVADO: AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIRGÍNIA MEDEIROS CAMPOS e CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA: “A decisão de ID 151756629 complementou a decisão saneadora para acrescentar ponto controvertido referente a reconvenção apresentada, qual seja, “se houve ou não ofensas por parte da requerente/reconvinda contra a requerida/reconvinte e se, em razão dessas, AMANDA tem direito à indenização por danos morais.” Os autores pugnam pela exclusão da peça anexada pela requerida no ID 149912712 ao argumento de que traz novas declarações e junta documento, o que fere o princípio da não surpresa. Requer, ainda, ajuste a decisão acima mencionada para que seja replicado o pedido da requerida em sua reconvenção. A parte requerida apenas se manifestou pelo ID 154005761. DECIDO. A juntada de documentos e petições das partes em momento posterior ao saneamento é possível, desde que franqueada a parte contrária se manifestar sobre essas peças justamente para se ter respeitado o princípio da não surpresa, nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC. Desta forma, será aberto prazo para os autores se manifestarem quanto as peças anexadas pela requerida. Quanto ao ajuste propriamente dito, entendo que a fixação de ponto controvertido não leva a replicar termos do pedido deduzido. Na forma como fixado o ponto controvertido, o pedido reconvencional será apreciado de forma precisa e dentro dos limites das provas coligidas aos autos. Verificar a existência de ofensas proferidas pelos autores contra a requerida não difere muito do ajuste pretendido, sendo retirada apenas a palavra xingamentos, que se encontra contida em eventuais ofensas perpetradas pelos autores. Desta forma, rejeito o pedido de ajuste ao ponto controvertido fixado para a reconvenção. Intimem-se os autores para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as petições de ID 149912712 e 154005761, bem como sobre os documentos que as acompanham. Sobrevindo manifestações dos autores ou transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para sentença.” Os Agravantes sustentam, em suma, a preclusão para juntada de novos documentos após a decisão saneadora. Requerem a concessão de efeito suspensivo “para que o processo não prossiga sem o desentranhamento das petições e documentos juntados pela agravada após a decisão saneadora do feito” e, ao final, a reforma da decisão agravada “com o desentranhamento das petições com novas alegações formuladas pela parte agravada e dos documentos juntados após a decisão saneadora”. Preparo recolhido (46768575 e 46768577). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em prejuízo processual, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator